Tribunal: TJSP
Processo: 0038877-13.2012.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por danos materiais ajuizada pelo Município de São José do Rio Preto – Acidente de trânsito – Ação em que se objetiva indenização por danos em veículo oficial, em decorrência de acidente de trânsito - Incompetência recursal desta Câmara – Aplicação artigo 5a, inciso III, item III.15, da Resolução TJSP no623/2013 – Precedentes do Órgão Especial e desta Câmara –

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por danos materiais ajuizada pelo Município de São José do Rio Preto – Acidente de trânsito – Ação em que se objetiva indenização por danos em veículo oficial, em decorrência de acidente de trânsito - Incompetência recursal desta Câmara – Aplicação artigo 5a, inciso III, item III.15, da Resolução TJSP no623/2013 – Precedentes do Órgão Especial e desta Câmara – Competência das 24a a 36a Câmaras de Direito Privado (Seção de Direito Privado III) – Não conhecimento do recurso, com determinação de remessa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028368
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0038877-13.2012.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é apelado WADSTON
LUIS DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038877-13.2012.8.26.0576 -Voto no 30.038
2
Voto no 30.038
Apelação no 0038877-13.2012.8.26.0576
Apelante: Município de São José do Rio Preto
Apelado: Wadston Luis de Paula
Comarca: 1a Vara da Fazenda Pública de São José do Rio Preto
Juiz: Dr. Marco Aurelio Gonçalves
APELAÇÃO Indenização por danos materiais ajuizada pelo
Município de São José do Rio Preto Acidente de trânsito Ação
em que se objetiva indenização por danos em veículo oficial, em
decorrência de acidente de trânsito - Incompetência recursal
desta Câmara Aplicação artigo 5a, inciso III, item III.15, da
Resolução TJSP no623/2013 Precedentes do Órgão Especial e
desta Câmara Competência das 24a a 36a Câmaras de Direito
Privado (Seção de Direito Privado III) Não conhecimento do
recurso, com determinação de remessa.
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada pelo Município
de São José do Rio Preto contra Wadston Luis de Paula, a fim de obter a sua condenação
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.085,00 (mil e oitenta e
cinco reais), em decorrência de acidente de trânsito envolvendo veículo de propriedade do
autor.
Conforme sentença de fls. 161/166, o pedido foi julgado
improcedente, condenado o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, apela o Município e pugna pela inversão do
julgamento (fls. 168/175).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 180/189).
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido por esta Colenda 6a Câmara de
Direito Público, haja vista sua incompetência para o julgamento da matéria.
Estabelece o artigo 5a, inciso III, item III.15, da Resolução TJSP no
623/2013:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038877-13.2012.8.26.0576 -Voto no 30.038
3
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta
e oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida
em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
(...)
III - Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
(...)
III.15 - Ações de reparação de dano causado em acidente de
veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços de transporte, bem
como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro” grifo
nosso.
No caso, trata-se de ação em que o Município de São José do Rio
Preto objetiva indenização por danos materiais ocasionados em veículo oficial, em
decorrência de acidente de trânsito supostamente causado pelo réu, que teria deixado seu
veículo parado em leito carroçável sem as devidas cautelas.
Como se vê, nos termos da atual redação da Resolução TJSP no
623/2013 acima citada, na hipótese de ação de reparação de danos decorrentes de acidente
de veículo, ainda que se discuta responsabilidade civil do Estado, a competência para
analisar o recurso é da Subseção de Direito Privado 3.
Assim decidiu o Egrégio Órgão Especial desta Corte:
“Conflito de competência - Ação de Reparação de Danos
proposta pela Fazenda Pública - Hipótese em que policial militar
abalroou, com a viatura oficial, veículo de particular que se
encontrava regularmente estacionado - O artigo 2o, inciso III,
letra "c" da Resolução 194/2004 deste Órgão Especial
expressamente prevê que serão da competência preferencial das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038877-13.2012.8.26.0576 -Voto no 30.038
4
25o a 36o Câmaras de Direito Privado as ações desta natureza -
Irrelevância, na hipótese, da natureza jurídica da parte, uma vez
que não está sub iudice a responsabilidade da Fazenda Pública -
Competência da Câmara suscitante Precedentes do Órgão
Especial - Determinação à Secretaria” (Conflito de Competência
no 0176689-79.2012.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida
Guilherme).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA AÇÃO RELATIVA À
INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE
DE VEÍCULO OFICIAL COMPETÊNCIA QUE SE FIXA
PELO PEDIDO E NÃO PELA QUALIDADE DA PARTE, AO
TEOR DO ARTIGO 103 DO RITJSP. COMPETÊNCIA DA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, CONSOANTE O ARTIGO
5o, item III.15,DA RESOLUÇÃO No 623/2013, DO COLENDO
ÓRGÃO
ESPECIAL.
CONFLITO
PROCEDENTE,
COMPETENTE A 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
PARA PROCESSAR E JULGAR O RECURSO” (Conflito de
competência cível 0067409-08.2014.8.26.0000; Relator (a): Xavier
de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Bauru - 2a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/12/2014; Data
de Registro: 12/12/2014).
No mesmo sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL Ação de Reparação de Danos Acidente
de veículos terrestres, envolvendo veículo oficial da Prefeitura
Pretensão de indenização, pela Fazenda, pelos danos causados à
autora, passageira do ônibus Competência preferencial das 25a
a 36a Câmaras de Direito Privado Aplicação da Resolução no
194/2004, alterada pela Resolução 605/2013
Recurso não
conhecido,
com
determinação”
(Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038877-13.2012.8.26.0576 -Voto no 30.038
5
0004197-66.2015.8.26.0650; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Valinhos - 1a
Vara; Data do Julgamento: 28/03/2018; Data de Registro:
28/03/2018).
“Apelação
Indenização por danos materiais e morais

Acidente de veículo Competência Tratando-se de matéria
relativa a dano causado em acidente de veículo, a competência
para julgar o recurso é da Terceira Subseção de Direito Privado,
composta pelas 25.a a 36.a Câmaras Recurso não conhecido,
determinada a remessa dos autos a uma das Câmaras de Direito
Privado
apontadas
como
competentes”
(Apelação
Cível
0013424-45.2014.8.26.0576;
Relator
(a): Renato
Delbianco;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São José
do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
21/03/2018; Data de Registro: 21/03/2018).
“RESPONSABILIDADE CIVIL Acidente de trânsito Veículo
oficial Danos Condutor Reparação Resolução 623/13:
Competência da Terceira Subseção de Direito Privado, composta
pelas 25a a 36a Câmaras deste Tribunal de Justiça” (Apelação
Cível 0012287-79.2014.8.26.0268; Relator (a): Teresa Ramos
Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro
de Itapecerica da Serra - 4a Vara; Data do Julgamento:
12/03/2018; Data de Registro: 13/03/2018).
“COMPETÊNCIA RECURSAL
Indenização por danos
materiais por acidente de trânsito Ação ajuizada pela Fazenda
do Estado contra servidor público, policial militar que conduzia
viatura da Polícia Civil Colisão com outro veículo particular -
Matéria de competência da Seção de Direito Privado, entre as 25a
e 36a Câmaras Resolução no 605/2013 aprovada pelo Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038877-13.2012.8.26.0576 -Voto no 30.038
6
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça
Recurso não
conhecido, com determinação de remessa a uma das Câmaras de
Direito Privado” (Apelação 1021882-17.2015.8.26.0053; Relator
(a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/05/2017; Data de
Registro: 16/05/2017).
Sendo assim, de rigor o não conhecimento do recurso, com
determinação de redistribuição dos autos a uma dentre as 25a a 36a Câmaras de Direito
Privado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso, com
determinação de remessa para redistribuição.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora